Tribunal: TJMT
Processo: 1014225-30.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014225-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), ALBERONE RODRIGUES PEREIRA JUNIOR - CPF: 303.757.704-53 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2 VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALBERONE RODRIGUES PEREIRA JUNIOR - CPF: 303.757.704-53 (PACIENTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM TÃO SOMENTE PARA RATIFICAR A LIMINAR E RECONHECER O EXCESSO DE PRAZO, PARA APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM DO PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, DENEGANDO A ORDEM NO REMANESCENTE.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO
DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR FORMULADO NO BOJO DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA
– PROCEDÊNCIA – ANÁLISE DO PEDIDO DEVE SER DADO DE FORMA CÉLERE – ART. 5º, LXXVIII, DA CF – CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR – PLEITO DE COLOCAÇÃO DO PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR – BENEFICIÁRIO PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO – AVENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DO CLAUSTRO NO ATUAL CONTEXTO PANDÊMICO – IMPERTINÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO –
RÉU CONDENADO POR CRIMES DE NATUREZA EXTREMAMENTE GRAVE
– BENEFICIÁRIO QUE NÃO APRESENTA DIAGNÓSTICO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19 – PACIENTE QUE VEM RECEBENDO O DEVIDO TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

1
. A análise do pedido de concessão de prisão domiciliar formulado no bojo do processo executivo de pena deve ser feita de maneira célere, máxime quando em perspectiva alegação de suposta vulnerabilidade do estado de saúde do apenado, de modo que, verificando-se excesso de prazo, impõe-se a confirmação da decisão liminar que determinou a apreciação do requerimento no prazo de 48 (quarenta e oito horas).

2.
O risco acarretado pela propagação da Covid-19 não é fundamento hábil a autorizar a automática concessão do cumprimento da reprimenda no âmbito domiciliar à pessoa pertencente ao grupo de risco, sobretudo quando verificado o cumprimento de pena em regime fechado, a
natureza extremamente grave dos delitos praticados
, a adoção de medidas preventivas à propagação da Covid-19 pela administração penitenciária,
fatores que, deveras, afiguram-se idôneos ao indeferimento do pedido de colocação em prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Alberone Rodrigues Pereira Junior
,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, a impetrante aduz que
o paciente é portador de doença crônica – Degeneração Crônica Obstrutiva Pulmonar (DCOP) – e há mais de 03 (três) meses peticionou ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá, havendo delonga para apreciação do pleito de concessão de prisão domiciliar formulado no bojo do processo executivo de pena n. 0020524-89.2012.811.0042.

Salienta que a autoridade coatora vem negligenciando a análise do pleito, em notório excesso de prazo, de modo que a manutenção do apenado em regime fechado se afigura manifestamente ilegal, ante o patente risco de contaminação pelo
coronavírus
dentro da Penitenciária Central do Estado (Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça).

Exprime que a precariedade estrutural da penitenciária eleva o risco de eventual situação de contágio em massa, visto que o local
não possui qualquer condição básica de circulação de ar e higiene, acrescentando que agentes da Penitenciária Central do Estado já contraíram o vírus e infectaram outros funcionários, havendo suspeitas de que alguns presos também tenham sido contaminados.

Nesse sentido, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja imposta a prisão domiciliar ao paciente, ou, subsidiariamente, que seja determinada à autoridade coatora a análise do pedido formulado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Juntou documentos.

O reclamo emergencial foi deferido, oportunidade em que foi determinado ao juízo
a quo
a análise do pedido de concessão de prisão domiciliar no prazo de 48 (quarenta e oito horas) (id. 49531498).

Informes devidamente subscritos (id. 50411997).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 50775461).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, no tocante ao alegado excesso de prazo para apreciação do pleito de concessão de prisão domiciliar formulado no bojo do processo executivo de pena n. 0020524-89.2012.811.0042, em decorrência da situação de saúde do apenado, de rigor a ratificação da decisão liminar, porquanto, à luz da garantia constitucional à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), a análise do pedido feito ao juízo de execução penal deve se dar de forma célere, máxime quando se tem em perspectiva suposta tese de debilidade por motivo de doença grave.

Em detida análise dos documentos acostados e em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que o pleito de concessão da prisão domiciliar foi formulado pelo paciente em
23.03.2020 e que
o feito estava concluso para decisão desde 29.05.2020, de sorte que, à míngua do pronunciamento judicial, foi constatado o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, deferindo-se o pedido liminar para determinar ao juízo
a quo
o exame do pedido no prazo de 48 (quarenta e oito horas).

De acordo com os informes devidamente subscritos
(id. 50411997),
referido pedido foi analisado pelo magistrado de origem, que o indeferiu ante a inexistência dos requisitos que autorizassem a medida.

Em relação à pretendida colocação do paciente em prisão domiciliar, do cuidadoso exame dos elementos de convicção acostados, não se constata flagrante ilegalidade, de sorte que se impõe a denegação da ordem no particular
.

Extrai-se que
Alberone Rodrigues Pereira Junior
se encontra cumprindo a pena unificada de 101 (cento e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática dos crimes de latrocínio, roubo, receptação, lesão corporal e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, restando ainda o saldo de 78 (setenta e oito) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de pena a ser cumprida.

Depreende-se dos informes prestados que, em 23.03.2020, a defesa do paciente pugnou ao juízo
a quo
pela concessão da prisão domiciliar, ante o mesmo fundamento esposado no presente
writ
, a saber, o fato de ser o paciente portador de doença grave degenerativa pulmonar.

O Ministério Público se manifestou de forma contrária e, em decisão, o magistrado de origem indeferiu o pleito, nos seguintes termos:

“(...) a
mera condição de pessoa acometida por doença grave, por si só, não gera, automaticamente, o direito à concessão do benefício visado, merecendo análise minuciosa caso a caso.

Na presente hipótese, a defesa sustenta o pedido no fato de que o recuperando é portador de “Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica”, o que poderá conduzir ao agravamento do seu quadro clínico em eventual contaminação pelo COVID-19.

As informações apresentadas pela Unidade Prisional revelam que o apenado é portador de DPOC, tuberculose diagnosticada em 2016, bolhas subpleurais no pulmão, enfisema pulmonar e opacidades pulmonares sugestivas de sequelas de processo granulomatoso.

Todavia, e isso é preponderante, o profissional médico que atua na PCE indicou, em 16/10/2019, que o penitente “Vem em uso de broncodilatador (...) no entanto, mantendo crises recorrentes, devido uso irregular da medicação. (...) Observo que o período de uso regular da medicação, matem quadro respiratório compensado.”; já em 22/11/2019, ao ser submetido a consulta médica, além de não informar queixas, o apenado apresentou “melhora do quadro respiratório”.

Cumpre salientar que o médico da Unidade Prisional revelou, também, que o remédio indicado para o tratamento do quadro apresentado pelo apenado não se é fornecido pela rede básica de saúde, de modo que precisa ser adquirido pelo apenado/familiares, estando segregado ou não.

Ora, em que pese a condição de portador de doença grave, o apenado encontra-se recebendo atendimento médico e, ainda, a última consulta por ele realizada indicou melhora do quadro apresentado; resta inequívoca que a saúde do penitente não está desassistida.

Por outro lado, há de se observar que o recuperando é condenado pela prática de 09 (nove) crimes, sendo 06 (seis) mediante violência e 01 (um), ainda, hediondo – latrocínio.

(...) depreende disso que o histórico de vida do recuperando e a ausência de informação sobre a redução de funções do corpo humano impedem, neste momento, de considerar que a mesma seja um possível redutor de periculosidade, revelando, em verdade, que persiste um acentuado risco à coletividade, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado.

Portanto, a condição de pessoa enferma, frisa-se, recebendo atendimento médico e com “melhora do quadro respiratório” (fls. 1518), cede à extrema gravidade dos crimes perpetrados – latrocínio, roubo, receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Disso ressai a necessidade de salvaguardar a ordem pública, posto que, não há segurança de que, em liberdade, o apenado deixe de cometer crimes”

(id. 50411997).

Quanto à temática, rememora-se que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça possui caráter orientativo, e não compulsório, de modo que apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”
(art. 1º).

O ato administrativo em questão conclama magistrados com competência sobre a execução penal a considerar, dentre diversas outras providências excepcionais, a
“concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em
regime aberto e semiaberto
, mediante condições”
ou a
“colocação em prisão domiciliar de
pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19
, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal”
(art. 5º, III e IV).

Infere-se, pois, que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não se confunde com ordem geral de colocação em prisão domiciliar a todos os indivíduos integrantes do denominado grupo de risco que se encontrem em cumprimento de suas reprimendas.

No caso em estima, vê-se que, embora se trate de pessoa portadora de doença
degenerativa pulmonar
, o paciente se encontra em cumprimento de pena em regime fechado, inexistindo indicativos de que haja sido contaminado pelo
Coronavírus
, não se amoldando, pois, às hipóteses sugeridas para análise de eventual concessão de prisão domiciliar, consoante bem assinalado pelo juízo da execução.

Além disso, o juiz de primeiro grau informou que o profissional médico que atua na PCE esclareceu, em 16.10.2019, que o paciente faz o uso de broncodilatador, mas mantém crises recorrentes por uso irregular de sua medicação, acrescendo que o remédio indicado para o tratamento não é fornecido pela rede pública de saúde e deve ser adquirido pela família do apenado, independentemente de sua segregação. Ademais, ao que parece, o paciente demonstrou melhoras em seu quadro respiratório.

Assim, resta claro que o reeducando está recebendo atendimento médico, não estando a sua saúde desassistida.

Por fim, o magistrado de origem determinou que a Direção da Unidade Prisional informasse, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a possibilidade ou não de continuidade na prestação de atendimento médico ao paciente e, em caso negativo, estipulou fosse providenciada a transferência do beneficiário para a Unidade II da PCE. Na impossibilidade dessa medida, determinou o encaminhamento do paciente para o novo Presídio de Várzea Grande, tudo no prazo de 48h (quarenta e oito horas).

Apesar de a impetrante alegar a elevada vulnerabilidade de
Alberone Rodrigues Pereira Junior
, não houve a demonstração concomitante de
“a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”
(STJ. AgRg no HC n. 566.322/SP. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 04.05.2020), ao contrário, verifica-se que o paciente está recebendo o devido tratamento médico no estabelecimento prisional.

Desta forma, evidencia-se que o risco acarretado pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a concessão automática do pleito, principalmente quando se tratar de réu condenado por crimes de natureza extremamente grave.

Nesse sentido:

“Tendo em vista que o paciente, apesar de idoso, praticou delitos com violência e grave ameaça e não demonstrou ter, atualmente, sua condição de saúde agravada pelo risco de contágio pela Covid-19, não há ilegalidade no indeferimento do cumprimento de pena em regime domiciliar”
(STJ. AgRg no HC n. 576515/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe 08.06.2020).

Ante o exposto,

concedo parcialmente a ordem
tão somente para ratificar a liminar e reconhecer o excesso de prazo,
para apreciação pelo magistrado de origem do pleito de concessão de prisão domiciliar,
denegando a ordem
no remanescente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020